Tribunal: TJDFT
Processo: 0748797-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748797-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 213841886), que, nos autos do execução de título extrajudicial manejada pelo CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND em seu desfavor, indeferiu a impugnação apresentada pela recorrente, mantenho hígida a penhora sobre o faturamento da empresa anteriormente autorizada na decisão de ID 198265209 no percentual de 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da executada. Almeja a agravante a completa reforma da decisão agravada, aduzindo a ausência, no caso vertente, do preenchimento dos requisitos autorizadores da penhora de faturamento. Defende que não foi comprovada a insuficiência patrimonial da agravante, bem como afirma que a penhora do faturamento nos moldes deferidos inviabilizará suas atividades empresariais. Invoca a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 769 pelo sodalício Superior, que exige a demonstração da inexistência de bens classificados em posição superior passíveis de constrição. Assevera também que não houve o esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais no intuito de localizar outros bens penhoráveis, já sendo – indevidamente – determinada a penhora sobre o faturamento da empresa, que só deve ser deferida em caráter excepcional, depois do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. Sustenta que a manutenção da decisão vergastada poderá implicar na inviabilidade da atividade empresarial da agravante. Tece argumentos acerca do preenchimento da tutela provisória de urgência requestada nesta pretensão reformatória, requerendo a concessão de efeito suspensivo pelas razões delineadas na peça recursal. Ao final, requer “a confirmação definitiva do efeito suspensivo ativo, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para se reformar a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante.” É o Relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 66243380), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade e adequação da penhora de faturamento da empresa nos moldes determinados pelo Juízo de primeiro grau. Quanto à impugnação à penhora do faturamento da empresa agravante, não se verifica probabilidade de provimento do recurso por ser a medida constritiva lícita e adequada à efetivação da execução, além de não ter a recorrente apresentado elementos que permitam a substituição da combatida penhora. A penhora de faturamento é legítima, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrente, que não indica qualquer outro meio para saldar a dívida que possui com a parte agravada. Cumpre evidenciar, por oportuno, que a medida constritiva excepcional de penhora de faturamento foi decretada pelo Juízo a quo justamente destacando o exaurimento das demais vias expropriatórias passíveis de ser efetivadas para satisfação a execução. A ver trecho do decisum relevante para o deslinde desta controvérsia: “Ao contrário do afirmado pelo devedor, foram realizadas diversas tentativas para localizar bens para satisfação do crédito, sem êxito, conforme denota a certidão do ID 185608518. Nesta, inda há a informação de que não foram impostas restrições sobre os veículos devido a gravames anteriores. Aplica-se ao caso, ademais, tese firmada no Tema Repetitivo no 769 do STJ foi no sentido que (destaques não originais): I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. Portanto, a penhora sobre o faturamento revelou-se necessária, útil e razoável, haja vista a insuficiência de bens passíveis de constrição, em que pese o notório poderio econômico do devedor.” Vê-se, portanto, que o Juízo de origem consignou na decisão fustigada que foram exauridos os outros meios de execução e que decretou tal medida por não vislumbrar outra forma para satisfação do débito. Acrescenta-se, no ensejo, que além disso a parte agravante não comprovou, de forma robusta, que a penhora determinada pelo Juízo a quo inviabilizará o seu funcionamento, tampouco apresentou os bens capazes de solver o crédito em execução. Nesse sentido, convém mencionar, como reforço de fundamentação, a mais moderna jurisprudência deste Tribunal a respeito desta temática ora em foco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. I - Exauridos os meios à disposição da credora para satisfação do débito e demonstrada a impossibilidade de pagamento pela devedora, que não manifesta interesse no pagamento e tampouco indica bens, admite-se a penhora de parte do seu faturamento como meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Arts. 835, inc. X, e 866 do CPC. II – A empresa-executada não provou que a penhora inviabilizará o seu funcionamento, tampouco que o valor do contrato objeto da penhora representa a totalidade de sua receita. Decisão mantida. III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1931243, 0722483-74.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Possibilidade de penhora de percentual de faturamento de empresa – CPC 866. Mantém-se o percentual fixado (10%), na ausência de provas de que a constrição comprometerá a atividade empresarial. (Acórdão 1931772, 0705326-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRO MEIO EFICAZ DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. 1. A fase executória deve ser norteada pela busca da satisfação real da pretensão consolidada no título exequendo (judicial ou extrajudicial), responsabilizando-se a parte reconhecidamente devedora pelo pagamento com os seus bens presentes e futuros para o efetivo cumprimento das suas obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil). 2. À luz do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado”. 3. Observado o cenário fático-jurídico dos autos e a falta de êxito na constrição de outros bens passíveis de penhora, restam preenchidos os requisitos para a determinação da penhora do faturamento da empresa agravada com fundamento no artigo 835, inciso X c/c artigo 866, caput, ambos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1925794, 0753945-83.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) No particular, apura-se dos autos de origem que restaram exauridos os meios de execução, pois, de fato, apesar de terem sido diligenciados todos os sistemas de pesquisa patrimonial postos à disposição do juízo, e os meios que a agravada tem para obter informações neste desiderato, não se logrou encontrar bens livres de ônus para satisfação da execução. Destaco, que é imprescindível que se adote medidas efetivas para alcançar a satisfação do débito, de modo a conceder mínima efetividade à tutela jurisdicional, de modo que, nesse momento processual, mostra-se pertinente a ordem constritiva ora combatida. Assim, a medida revela-se, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), lícita, legítima e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente não indicou qualquer bem ou direito passível de ser constringido em substituição à penhora do faturamento da empresa. Não há que se falar, ainda, em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que haja outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, o que não se constata na hipótese em apreço. Com efeito, o artigo 805 do CPC permite que o devedor se oponha à penhora que lhe seja prejudicial, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito. Confira-se: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Na mesma toada, o artigo 847 do CPC autoriza o executado postular a substituição do bem penhorado, desde que indique bem em substituição e faça prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente, in verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 2o. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. No caso vertente, a recorrente alega que a penhora de faturamento ordenada na decisão resistida é ilícita por não ter esgotado a tentativa de penhora de outros bens ou direitos, e que lhe é excessivamente prejudicial, mas não ofertou nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido à parte agravada. Assim, o que pretende a recorrente é o cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, na prática, como alternativa à medida constritiva, seu inadimplemento e a frustração do direito da recorrida, o que não se pode admitir. Também se verifica que o percentual aplicado pelo Juízo de origem se mostra razoável e proporcional: 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto. Convém observar, outrossim, que o CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece como integrante do rol de preferência para a realização de penhora o percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo, a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no art. 866, § 1o, do CPC. Verbum ad verbo: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Na hipótese, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, já que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que o percentual do faturamento indicado para a penhora obstaria o exercício de suas atividades empresariais. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator